Tribunal: TJMT
Processo: 1055518-85.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055518-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. B. B. F. - CPF: 070.644.401-99 (EMBARGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 893.139.411-04 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 893.139.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA (METODOLOGIA ABA) FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, LIMITAÇÃO DO CUSTEIO/REEMBOLSO E PREVALÊNCIA DE JUNTA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência e condenou a operadora ao custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na metodologia ABA, fora da rede credenciada, com majoração de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) ocorrência de vício no acórdão ao manter o julgamento antecipado e o indeferimento de prova pericial voltada à aferição da capacidade técnica da rede credenciada; (
ii
) necessidade de integração do julgado quanto à tese de limitação do custeio/reembolso aos valores de tabela quando o tratamento se dá fora da rede; (
iii
) existência de omissão pela ausência de manifestação específica sobre procedimento de junta médica invocado como previsto em regulação administrativa e no contrato.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração se submetem aos limites do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reabertura da instrução, à revisão da valoração probatória ou à modificação das premissas fático-jurídicas já firmadas no acórdão.

4.
O acórdão afastou o cerceamento de defesa com fundamento na suficiência da prova documental e no poder-dever do magistrado de indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, concluindo que a perícia pretendida não era condição indispensável ao julgamento.

5.
A alegação de “reestruturação” posterior da rede credenciada, sem demonstração objetiva e aderente à moldura decisória já estabelecida, não se resolve pela via integrativa dos embargos, por demandar substrato fático-probatório incompatível com o art. 1.022 do CPC.

6.
Quanto ao custeio fora da rede, o acórdão adotou premissa explícita de inexistência, no caso concreto, de alternativa tecnicamente equivalente apta na rede conveniada, afastando o enquadramento da hipótese como simples escolha do beneficiário; por isso, a pretensão de limitação automática à tabela contratual traduz inconformismo com o mérito, e não omissão do julgado.

7.

No tocante à junta médica, o acórdão solucionou a controvérsia com base na prescrição médica e no enquadramento normativo aplicável ao TEA, sem admitir que procedimento administrativo interno prevaleça para restringir tratamento necessário, sobretudo ante a ausência de alternativa tecnicamente equivalente na rede
.

8.

A ausência de menção expressa à norma regulamentar invocada (RN da ANS) não configura, por si, vício integrativo
.

9.

Consigna-se, para fins de prequestionamento, a apreciação da matéria à luz dos
arts
. 1.022 e 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A suficiência da prova documental e o indeferimento motivado de prova pericial, quando reputada desnecessária ao julgamento, afastam alegação de cerceamento de defesa em sede de embargos de
declaração. 2. A premissa de inexistência, no caso concreto, de alternativa tecnicamente equivalente na rede credenciada afasta a discussão de limitação automática do custeio/reembolso à tabela, por não se tratar de mera opção do beneficiário. 3. Procedimento de junta médica invocado como interno não prevalece para restringir tratamento prescrito quando não demonstrada alternativa equivalente apta na rede, e a ausência de referência específica ao ato administrativo indicado não configura omissão, se a fundamentação é suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370,
p.u
., 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que confirmou tutela de urgência e condenou a operadora ao custeio integral de tratamento multidisciplinar voltado a menor com TEA, na metodologia ABA, fora da rede credenciada, conforme prescrição médica, com majoração dos honorários advocatícios.

Alega a embargante, em suma, a existência de omissão, contradição e erro material, sustentando que requereu expressamente a produção de prova pericial médica para demonstrar a capacidade técnica da rede credenciada ofertada e a possibilidade de atendimento da beneficiária, mas a demanda foi julgada antecipadamente, com indeferimento da perícia, o que, a seu ver, configuraria cerceamento de defesa.

Afirma haver vício porque, ao mesmo tempo em que se manteve o indeferimento da prova, concluiu-se inexistir comprovação de rede credenciada apta, invocando orientação do STJ no sentido de que há cerceamento quando o pedido é julgado por ausência de prova cuja produção foi indeferida.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria apreciado a preliminar de cerceamento de defesa “unicamente sob a ótica dos métodos terapêuticos indicados”, sem enfrentar, como fundamento autônomo, que a perícia foi requerida especificamente para aferir a capacidade técnica da rede credenciada e a possibilidade de atendimento da menor por profissionais conveniados.

Alega, ademais, que a rede assistencial da operadora teria passado por reestruturação em 2023 e 2024, com abertura de centros especializados e credenciamento de clínicas, de modo que a “realidade atual” não corresponderia à verificada quando do ajuizamento da ação, em 2019, antes das normas que embasaram o acórdão, afirmando que, atualmente, haveria rede plenamente capacitada para atendimento de beneficiários na situação da autora.

Em outro eixo, aponta omissão no tocante à alegação de custeio fora da rede credenciada, defendendo que, havendo disponibilidade de atendimento por prestadores conveniados, não seria cabível impor custeio/reembolso integral do tratamento escolhido fora da rede, devendo eventual reembolso observar o limite da tabela contratual.

Alega que o contrato celebrado entre as partes delimita a abrangência geográfica e a utilização da rede, invocando o art. 12, II, “e”, da Lei n. 9.656/1998, e os arts. 421 e 422 do Código Civil, além de argumentar que a imposição de custeio integral fora das bases atuariais afetaria a coletividade de usuários do plano.

Sustenta que, mesmo em hipóteses de atendimento fora da rede, o reembolso deve ser limitado à tabela, bem como outros julgados que, segundo afirma, apontariam a limitação do reembolso aos valores contratados, inclusive em casos de falta de profissional credenciado.

Ainda, sustenta ser necessária manifestação expressa quanto à “legalidade e força normativa” do procedimento de Junta Médica, afirmando tratar-se de procedimento regulamentado pela RN n. 424/2017 da ANS e previsto contratualmente, e que o acórdão teria afirmado prevalecer a indicação médica frente à junta técnica sem enfrentar esse ponto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de: (i) reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa, com retorno à origem para produção da prova pericial voltada à verificação da capacidade técnica da rede credenciada; ou, alternativamente, (ii) reconhecer que o custeio/reembolso de tratamento fora da rede credenciada deve ser limitado ao valor de tabela praticado pela operadora; ou, ao menos, (iii) aclarar expressamente os fundamentos suscitados, com fins de prequestionamento. Requer, ainda, que as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono indicado, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

Em contrarrazões, a embargada sustenta inexistirem as hipóteses do art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões centrais do litígio, inclusive quanto à negativa de cobertura, à ausência de comprovação de rede apta e às consequências jurídicas daí decorrentes, caracterizando-se inexecução contratual e, por isso, reembolso integral.

Alega constar dos autos carta de negativa expedida pela própria operadora, além de afirmar que a Unimed não comprovou, na origem, a existência de profissionais habilitados ao tratamento especializado em TEA. Defende que o julgamento antecipado, diante de prova documental, não configurou cerceamento de defesa (art. 355, I, do CPC), e sustenta que os precedentes invocados pela embargante seriam genéricos e não enfrentariam a moldura fática específica do tratamento multidisciplinar para TEA.

Aduz serem aplicáveis precedentes específicos do STJ sobre TEA e reembolso integral em hipóteses de inexistência/indisponibilidade de rede apta e inexecução contratual. Ao final, pugna pelo não provimento dos embargos.

A Procuradora de Justiça opina pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que o acórdão embargado enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa e assentou a suficiência da prova documental e a legitimidade do julgamento antecipado, firmando premissas jurídicas quanto à cobertura obrigatória das terapias para TEA e ao custeio fora da rede diante da inexistência de alternativa técnica equivalente, de modo que a insurgência teria caráter de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que confirmou tutela de urgência e condenou a operadora ao custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fora da rede credenciada, além de majorar honorários recursais.

A insurgência é examinada à luz dos estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que delimitam o cabimento dos embargos às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo vedada a utilização do recurso como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito já apreciado pelo órgão colegiado.

Partindo dessa premissa, impõe-se registrar, desde logo, que o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, coerente e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação compatível com o art. 489, § 1º, do CPC, não se verificando lacuna decisória apta a comprometer a integridade do julgado. A mera discordância da parte com as conclusões adotadas não se confunde com vício integrativo, razão pela qual passo à análise, com objetividade, dos pontos articulados.

1. Prova pericial, julgamento antecipado e “capacidade técnica” da rede credenciada

A embargante sustenta omissão/contradição ao argumento de que requereu prova pericial para demonstrar a capacidade técnica da rede credenciada e que o feito teria sido decidido sem essa prova, mantendo-se a condenação sob premissa de insuficiência da rede.

O ponto demanda esclarecimento, mas não conduz à alteração do julgado.

O acórdão embargado não manteve a condenação por “ausência de prova cuja produção teria sido indeferida”, nem partiu de vazio probatório. Ao contrário, ao rejeitar o cerceamento de defesa, assentou-se que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade da prova, e que, no caso, os elementos documentais constantes dos autos se mostraram suficientes à formação do convencimento, sendo desnecessária a perícia pretendida.

A alegação de que a perícia se destinaria a aferir “capacidade técnica” não altera essa conclusão. A controvérsia foi solucionada a partir do conjunto probatório existente e da moldura normativa aplicável ao tratamento do TEA, sem que a prova técnica judicial se revelasse condição indispensável ao julgamento. Eventual pretensão de reabrir instrução, reavaliar premissas ou substituir a valoração probatória efetuada pelo colegiado extrapola o âmbito do art. 1.022 do CPC.

Também não configura vício integrativo a afirmação genérica de “reestruturação” da rede credenciada em anos posteriores, pois, além de não infirmar o acórdão tal como proferido, esse tipo de alegação, para produzir efeitos, exige demonstração objetiva e aderência ao caso concreto, o que não se resolve pela via estreita dos embargos.

2. Tratamento fora da rede e tese de limitação do reembolso/custeio à tabela

Nesse ponto, o acórdão embargado adotou premissa clara: a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito à menor, portadora de TEA, deve observar a indicação médica e a disciplina regulatória/legislativa pertinente, e, no caso concreto, não se evidenciou alternativa tecnicamente equivalente apta na rede conveniada, razão pela qual se reputou legítima a manutenção do tratamento fora da rede, nas condições fixadas.

Essa premissa afasta o enquadramento de “mera opção” do beneficiário por prestador não credenciado, hipótese em que, ordinariamente, se discute reembolso nos limites do contrato. Não foi esse o recorte do caso. Assim, a tese de limitação automática à tabela não foi acolhida porque incompatível com a moldura fático-jurídica firmada no acórdão: não se tratou de preferência do consumidor diante de rede plenamente apta demonstrada nos autos, mas de situação em que, pelas circunstâncias reconhecidas no julgamento, não se identificou alternativa equivalente capaz de atender adequadamente ao tratamento prescrito.

Desse modo, a pretensão de impor a limitação à tabela, tal como formulada, representa tentativa de reabrir o mérito, substituindo as premissas assentadas (inclusive quanto à suficiência da rede demonstrada no caso concreto), o que não se admite em embargos declaratórios.

3. Junta médica e RN ANS n. 424/2017

A embargante invoca omissão quanto à alegada força normativa da junta médica prevista na RN ANS n. 424/2017 e em cláusulas contratuais. A decisão colegiada resolveu a controvérsia com base na prescrição médica fundamentada e no arcabouço normativo aplicável ao tratamento do TEA, sem reconhecer que o procedimento administrativo interno pudesse prevalecer para restringir, no caso concreto, tratamento prescrito e necessário, sobretudo quando não demonstrada alternativa técnica equivalente apta na rede conveniada.

A ausência de referência específica ao diploma regulatório, por si, não configura omissão capaz de infirmar a conclusão adotada.

Para fins de prequestionamento, consigno que as matérias foram apreciadas à luz dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, além dos dispositivos invocados, sem prejuízo da fundamentação do acórdão embargado.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para prestar os esclarecimentos acima, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026